Tribunal: TJMT
Processo: 1016285-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1016285-18.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2
EMBARGADO: CLAUDIO JOSE MARTINS, ANESIA CRISTINA BATISTA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gera confusão ou dúvida, e tampouco omissão, se as questões arguidas foram analisadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016285-18.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE MARTINS - CPF: 495.598.181-04 (EMBARGADO), MARCELO BANDEIRA DUARTE - CPF: 514.017.621-15 (ADVOGADO), ANESIA CRISTINA BATISTA - CPF: 594.314.581-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gera confusão ou dúvida, e tampouco omissão, se as questões arguidas foram analisadas.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível do mesmo número, alegando obscuridade e omissão no julgado em relação à fixação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A arguição de obscuridade é infundada, pois o texto do acórdão é claro, não gera dúvidas. Confira-se:

“Os apelados foram condenados ao pagamento das taxas referentes ao período de
novembro/2017 a junho/2018, portanto, 08 meses
, sendo afastados apenas 02 – setembro e outubro/2017 porque tinham feito acordo.

A Ação foi julgada parcialmente procedente e dos
10 meses pleiteados, tiveram êxito em 08, portanto, a sucumbência foi de 20%,
o que justifica a imposição do ônus da sucumbência na proporção da derrota de cada parte.

Segundo o STJ,
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade de pedidos

requeridos na demanda
e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência
recíproca" (
REsp 1646192/PE
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Com relação à fixação dos honorários advocatícios,
"a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito".
Precedentes. 2. No caso dos autos, após o julgamento de ambos os recursos especiais, dos quatro pedidos deduzidos pela agravante, apenas três foram julgados procedentes, razão pela qual não há se falar em sucumbência mínima. 3. Nesse cenário, imprescindível proceder ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais fixados pela origem, englobando as custas, despesas e honorários advocatícios. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1814264 SP 2019/0142313-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que incida sobre a correção do débito a ser pago o índice IGP-M/FGV e que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sejam divididas proporcionalmente entre as partes, ficando a apelante responsável por 20% e os apelados por 80%.”

Portanto, ficou evidente o motivo da sucumbência recíproca, não havendo que se falar em obscuridade.

O fato de não ter se manifestado quanto ao pedido subsidiário – para que os honorários fossem fixados sobre o valor do proveito econômico por eles obtido – não significa que tenha havido omissão.

É pacífico o entendimento do STJ que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos as alegações suscitadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.

A intenção das embargantes é rediscutir essa parte da decisão, já que sucumbiu parcialmente.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022